Tribunal: STF
Processo: Rcl 76296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Edmilson Rodrigues Silva contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, no Processo 0010135-53.2023.8.05.0001, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF.  



    O reclamante narra o seguinte:



    Em 16 de junho de 2017, buscando alcançar a realização de projetos pessoais, o Reclamante firmou com a parte Reclamada contrato de empréstimo com desconto diretamente em sua folha de pagamento, registrado sob o nº. 237428584, tendo como valor financiado a importância de R$9.656,76 (nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), composto pela Tarifa de Cadastro, de R$199,00 (cento e noventa e nove reais), pela Capitalização – Parcela Premiável, de R$146,06 (cento e quarenta e seis reais e seis centavos), pelo IOF, de R$311,70 (trezentos e onze reais e setenta centavos), e do valor efetivamente creditado na conta de R$9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$508,00 (quinhentos e oito reais), sendo a primeira paga em 07/08/2017. 



    No momento da contratação, no entanto, não foram informadas com a merecida acuidade à Reclamante nenhuma das condições do empréstimo, sem sequer ser esclarecido o percentual de juros e a modalidade de incidência destes, acreditando o consumidor que a aplicação se daria em juros simples. Nem mesmo o instrumento contratual foi disponibilizado em momento anterior à confirmação da operação, sendo toda a contratação realizada apenas com a garantia veiculada pela instituição de que esta era a melhor opção para a sua situação financeira e a melhor do mercado tendo em vista o seu vínculo anterior com a instituição. 



    Com o passar do tempo, o consumidor percebeu que os valores que vinham sendo descontados mensalmente de sua folha de pagamento fugiam completamente do quadro favorável inicialmente delineado pela empresa Reclamada e resultariam, ao final, em um valor exorbitante a ser adimplido em favor da instituição financeira em comparação ao valor creditado no ato do empréstimo, levando em consideração que o valor creditado na conta do consumidor foi de apenas R$9.000,00 (nove mil reais) e o valor total a ser adimplido ao final do contrato alcançaria o exorbitante e desarrazoado valor de R$18.288,00 (dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais).



    Irresignado com a situação verificada, não teve o Reclamante alternativa senão buscar amparo no Poder Judiciário, de modo a obter a declaração da abusividade do contrato, a sua efetiva revisão e, consequentemente, a determinação de devolução dos valores que comprovadamente foram pagos a maior ao longo dos tempos. 



    Após a regular tramitação do feito e a análise do caso em apreço, o Juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos formulados pelo Agravante por, supostamente, não aferir abusividade no instrumento particular firmado entre as partes – entendendo, equivocadamente, que não há prova de vício de consentimento no ato, de modo que não poderia o Acionante alegar surpresa quanto aos juros e demais encargos aplicados ao negócio. Ato contínuo o Recorrente apresentou Recurso Inominado arguindo, resumidamente, que a sentença proferida em grau de origem merecia ser reformada para a total procedência da ação. 



    Após o trâmite recursal houve o julgamento monocrático pelo conhecimento e não provimento do Recurso Inominado e, após a interposição de Agravo Interno, houve a manutenção do entendimento, sem a indicação de inclusão em pauta ou submissão ao regime de plenário virtual. 



    Nesse ponto é de extrema relevância destacar que a decisão monocrática proferida fora pautada em dispositivo do Regimento Interno das Turmas Recursais flagrantemente inconstitucional por violação de competência legislativa. 



    Houve ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, com o julgamento do colegiado sem sua inclusão em pauta e, consequentemente, sem a possibilidade de sustentação oral pelo patrono. O acórdão do Agravo Interno ainda é manifestamente genérico, sem a devida fundamentação e análise perante os argumentos provocados pela Reclamante o que, posteriormente, é repetido em sede de julgamento dos Embargos de Declaração opostos. 



    Diante do exposto, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário apontando as evidentes violações dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, bem como dos art. 22, I, e do art. 24, XI e §§1º, 2º e 3º, todos da Constituição Federal.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, em visível descaso ao ordenamento processual, o presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, em decisão padrão, genérica e estereotipa, sem enfrentar sequer quaisquer dos argumentos demonstrados no Recurso Extraordinário, onde, inclusive poderia ter sido determinada a remessa dos autos para o Relator de origem para o exercício de eventual juízo de retratação, inequivocamente, optou-se, por negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I do CPC. Dessa decisão foi interposto Agravo Interno e, mais uma vez, em que pesem os argumentos expendidos, a Turma Julgadora, em decisão padrão e genérica, não enfrentou a matéria colocada em juízo e manteve a decisão monocrática (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).  



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    [...] é evidente a indevida obstrução da remessa do recurso extraordinário à Corte Superior. No caso em tela, discute-se não apenas uma fundamentação deficiente, mas, principalmente, o silêncio absoluto sobre as questões constitucionais envolvidas, notadamente a inconstitucionalidade formal do dispositivo que autorizou o julgamento monocrático do recurso, o que configura a usurpação da competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, em manifesta transgressão ao disposto no artigo 102 da Constituição Federal, além da realização de julgamento secreto, sem a inclusão em pauta de sessão ordinária ou plenário virtual e sem prova da efetiva colegialidade [...] (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).



    Afirma que o Tema 800 RG não se aplica ao caso, sob os seguintes fundamentos:



    A controvérsia em discussão neste processo vai além de uma simples análise de direito privado, já que discute diretamente a constitucionalidade de dispositivo de regimento interno que afeta centenas de milhares de processos diariamente, além da consequente ofensa direta a garantias fundamentais processuais básicas. Não há, em nenhum momento no recurso extraordinário, pedido de intervenção do Supremo Tribunal Federal relacionado ao direito privado, matéria de fundo da demanda entre as partes, mas apenas pedido para que cessem as seriadas violações a normas fundamentais de competência legislativa e relativas a garantias processuais básicas.



    Nesse contexto, trata-se, na realidade, da violação de direitos fundamentais consagrados pela Constituição, como o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV), o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX). A inobservância desses princípios constitucionais pelas instâncias inferiores compromete a segurança jurídica e prejudica diretamente a equidade nas relações contratuais, especialmente em aspectos de fundamental importância para a proteção dos consumidores. 



    [...]



    Portanto, no que tange ao juízo de admissibilidade realizado pela Colenda Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, a utilização do Tema 800 para negar seguimento ao recurso extraordinário (sob o fundamento da ausência de repercussão geral) configura uma extrema arbitrariedade, uma vez que a matéria discutida nos autos transcende os interesses subjetivos das partes envolvidas (doc. 1, pp. 7-8 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que a prática de julgar recurso interposto após decisão monocrática, sem a inclusão em pauta ou inserção em ambiente virtual, já foi enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 2.970/DF, “em que se reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de regimento interno com previsão de julgamento secreto”.



    Ao final, requer:



    1) seja deferida, liminarmente, a suspensão do processo de nº 0010135-53.2023.8.05.0001 e do ato impugnado, impedindo, por consequência, o seu prosseguimento até ulterior julgamento da presente reclamação; 



    [...]



    5) que ao final seja julgada procedente a Reclamação proposta para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia nos autos do processo nº 0010135-53.2023.8.05.0001, uma vez que equivocadamente utilizou-se da inteligência do artigo 1.030, I, “a” do CPC, com base no RE 835.833- RG/RS (Tema 800), para negar a ascensão do recurso extraordinário, e pelo manifesto desrespeito ao precedente firmado na ADI 2970/DF, e consequentemente seja determinada a remessa dos autos para esta Corte Suprema para julgamento do recurso extraordinário interposto (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Em relação às alegações de violação a princípios ou dispositivos constitucionais, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Além disso, quanto à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371/MT, firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de legislação infraconstitucional (como no caso em tela), a questão não tem repercussão geral (Tema 660 RG).



    Outrossim, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, esta Suprema Corte fixou a tese de que “[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” – Tema 339 RG.



    Passo, então, a analisar as afirmações de usurpação de competência do Tribunal, de aplicação equivocada do Tema 880 RG ao caso em tela, bem como de violação ao que decidido na ADI 2.970/DF.



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário tem os seguintes fundamentos:



    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): ‘PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC (doc. 5 – sem os grifos do original).



    Como se vê, a decisão fundamenta-se na ausência de repercussão geral do recurso extraordinário, com base no julgamento do ARE 835.833/RS, Tema 800 da Repercussão Geral.



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900- 9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (doc. 6, p. 1).



    Primeiramente, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Entretanto, da breve leitura dos autos, percebe-se que a ação originária trata de matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, assim como no leading case do Tema de Repercussão Geral aplicado pelo Tribunal reclamado.  



    Dessa forma, não houve equívoco na aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 835.833-RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 43.354 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/5/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 45.575 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2022).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (RE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 47.914 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/8/2021).  



    Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, verifico que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei n. 8.185/91) e dos arts. 144, parágrafo único, e 150, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo ente federado. 



    A insurgência do reclamante, no entanto, direciona-se ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.   



    Diante disso, entendo que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Vejam-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAEPA. NULIDADE DA DISPENSA DE EMPREGADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NATUREZA JURÍDICA: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 73.654 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/2/2025).



    Ademais, conforme já ressaltado por esta Suprema Corte:



    [e]m se tratando de reclamação em que invoca como paradigma processo em que se discutiu em sede de controle de concentrado a constitucionalidade ato normativo específico, a fim de viabilizar-se o processamento da ação reclamatória exige-se, além da identidade material, que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação (Rcl 53.663 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/11/2023). 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator